Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. PRAZO RESPEITADO. “DECISÃO SURPRESA”. INEXISTÊNCIA. PARTIDO POLÍTICO. REPRESENTAÇÃO CONTRA DEPUTADO ESTADUAL POR CONDUTA ANTIÉTICA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS REGIONAIS. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO E AO CÓDIGO DE ÉTICA. NULIDADE RECONHECIDA.
I. É regular o aditamento à petição inicial realizado em conformidade com o artigo 303, caput e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Não traduz “decisão surpresa”, vedada pelos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o enquadramento normativo que o juiz realiza na sentença a partir dos lineamentos fáticos e jurídicos da demanda moldados na petição inicial e na contestação.
III. De acordo com o artigo 17, § 1o, da Constituição Federal, o artigo 44, inciso V e § 3o, do Código Civil, e os artigos 13 e 14 da Lei 9.096/1995, os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento.
IV. Dentre as normas internas que os partidos políticos podem e devem instituir estão aquelas atinentes à conduta ética de seus membros, ao procedimento para apuração de faltas dessa natureza e à competência para a aplicação de sanções previamente tipificadas, consoante dispõem os artigos 15, incisos II a V, e 23 da Lei 9.096/1995.
V. O funcionamento dos partidos políticos, inclusive no que concerne à apuração de infração ética e à competência para a aplicação de penalidade dessa natureza, está adstrito ao regramento normativo interno instituído com amparo na autonomia partidária outorgada pela Constituição e pelas leis.
VI. Não pode ser considerada inepta representação contra deputado estadual que, conquanto não descreva de forma circunstanciada a conduta tida por antiética, é instruída com o vídeo que, mais do que qualquer outra exposição fática, a reproduz inteiramente.
VII. Em se tratando de infração ética atribuída a deputado estadual, devem ser respeitadas as normas do estatuto e do código de ética partidários que estabelecem a competência da comissão de ética regional para processar, instruir e emitir parecer conclusivo sobre a representação.
VIII. A autoria da representação, assim como a gravidade e a repercussão da conduta reputada antiética, não autorizam que o procedimento disciplinar seja instaurado e desenvolvido fora das raias normativas às quais estão submetidos os órgãos e as autoridades partidárias.
IX. Não pode subsistir procedimento disciplinar que deixa de observar as regras de competência para apuração, instrução e conclusão instituídas no estatuto e no código de ética do partidão político.
X. Apelação provida.